Tribunal: STF
Processo: HC 269144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INADEQUAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.